Tribunal: TCU
Processo: 032.497/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10938/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.497/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Ribeiro Lopes (XXX.508.841-XX); Luciana Carneiro de Jesus Costa (XXX.717.251-XX); Luiz Paulo Mathaus de Alencar Carvalho (XXX.299.431-XX); Marlene Ines da Rosa (XXX.226.490-XX); Mike Anderson Sousa Costa (XXX.001.011-XX); Raphael Bochnia (XXX.554.339-XX); Renato de Jesus Gomes da Silva (XXX.047.031-XX); Rodrigo da Silva Cavalcante (XXX.483.752-XX); Simone Oliveira Xavier (XXX.250.843-XX); Veronica de Bruycker Nogueira Ribeiro (XXX.638.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.